Tribunal: TJPA
Processo: 0007696-85.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007696-85.2013.8.14.0028
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: ANTONIO RODRIGO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – REJEITADA - MÉRITO:

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Nulidade do Laudo Pericial: suspensão do exercício de função pública que, por si só, não tem o condão de macular os atos médicos exercidos pelo perito, antes da suspensão, enquanto no exercício regular de sua função, os quais possuem fé pública até prova em contrário.

2. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

3. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

4. O cumprimento de sentença depende de requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito. Apenas na hipótese de não pagamento voluntário, após intimação para tanto, é que incide a multa de dez por cento. Impossibilidade de fixação de multa independentemente de intimação para o pagamento. Precedentes do STJ. Sentença que merece reforma neste ponto.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, tão somente, para expurgar a determinação de pagamento da indenização independentemente de requerimento do credor e nova intimação, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
ANTONIO RODRIGO DE ALMEIDA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), além de custas e honorários advocatícios.

Em sentença, o Magistrado, convencido de se tratar de questão inserida na hipótese do art. 330, inciso I do CPC de 1973, julgou antecipadamente a lide. Segundo o juízo
a quo
, as provas presentes nos autos, sobretudo o laudo do IML, demonstram que o pleito da parte autora se enquadra no art. 3º, caput e §1º da Lei 6.194/74., conforme parte dispositiva que se transcreve:

(...)

Consta dos autos laudo do IML (Centro de Perícias Científicas – Renato Chaves), relatando "lesão permanente na bacia com perda média de 50%" e "lesão permanente na tíbia esquerda em 75%" e ainda "lesão permanente no dedo da mão esquerda com perda leve de 25%.

O presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, pois sendo a questão de mérito, de fato e de direito, já se encontra devidamente instruído o feito com a documentação colacionada, não se afigurando necessária a produção de provas em audiência de instrução.

Analisando as provas presentes nos autos, sobretudo o laudo do IML, percebe-se que o pleito da parte autora se enquadra no art. 3°, caput e §1° da Lei 6194/74.

A 1ª lesão sofrida se adequa sim na tabela anexa à lei como: "Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo", o que resulta em indenização no valor de 25% do total que é R$13.500,00, ou seja, R$3.375,00, e por ser invalidez permanente parcial incompleta (art. 3°, §1°, II), deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá pelo laudo a 50% para as perdas de repercussão média. Ao final resulta um valor a ser indenizado de R$1.687,50.

A 2ª Lesão sofrida se adequa sim na tabela anexa à lei como: "Perna anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores", o que resulta em indenização no valor de 70% do total que é R$13.500,00, ou seja, R$9.450,00, e por ser invalidez permanente parcial incompleta (art. 3°, §1°, II), deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá pelo laudo a 75% para as perdas de repercussão intensa. Ao final resulta um valor a ser indenizado de R$7.087,50.

Por fim, a 3ª Lesão sofrida se adequa sim na tabela anexa à lei como: "Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão", o que resulta em indenização no valor de 10% do total que é R$13.500,00, ou seja, R$1.350,00, e por ser invalidez permanente parcial incompleta (art. 3°, §1°, II), deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá pelo laudo a 25% para as perdas de repercussão leve. Ao final resulta um valor a ser indenizado de R$337,50.

Pelas 02 lesões perfaz um total a ser indenizado(a) de R$9.112,50.

Outrossim, considerando que a parte recebeu administrativamente o valor de R$7.087,50, conclui-se que a indenização deve ser complementada em R$2.025,00.

Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$2.025,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir do evento danoso pela tabela do INPC (Súmula 43 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que desde já fixo, nos termos do art. 20, §3° do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, fica desde já cientificada a parte sucumbente para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência de multa prevista no art. 475-J do CPC, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese: a) a nulidade do laudo pericial e da decisão judicial, em razão da suspensão do médico que confeccionou o laudo; b) a aplicação do entendimento fixado no Resp n. 940.274/MS pelo STJ, que definiu que a aplicação da multa do art. 475-J do CPC pressupõe a intimação da parte executada na pessoa de seu advogado; c) correção monetária com incidência a contar da data da propositura da demanda; d) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (ID 1481034).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço nº. 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foi a apelante intimada em 02/12/2015 (ID 1481033, págs. 7/8), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta nos autos, o autor, ora apelado, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença a fim de atingir o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com fundamento na Lei 6.194/74.

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a apelante ao pagamento da diferença de R$ 2.025,50 (dois mil e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Inconformada, a Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

3.1 - Nulidade do Laudo Pericial

Defende a Apelante a nulidade da sentença, em razão de ter sido prolatada com base em laudo pericial elaborado por médico que se encontra suspenso do exercício da função pública, em razão de decisão proferida pela 4ª Vara da Comarca de Marabá.

Ao meu sentir, razão não assiste a Apelante, isto porque como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau: “
em que pese ter sido o médico signatário do laudo do IML afastado de suas funções por decisão judicial que investiga crimes no exercício da profissão, a referida decisão judicial não anula atos médicos anteriores a sua prolação (25/09/2014), restando válido o laudo anteriormente realizado
”.

De fato, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito, antes da suspensão, enquanto no exercício regular de sua função, os quais possuem fé pública até prova em contrário.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

3.2 –
Correção monetária. Condenação em honorários advocatícios – beneficiário de assistência judiciária.

No mérito, se insurge a apelante contra a sentença, em relação a incidência da correção monetária a partir do evento danoso.

No que tange ao
dies a quo
da incidência da correção monetária, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC:
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

No caso dos autos, verifico que a sentença estipulou que a correção monetária incidiria a partir do evento danoso em consonância com o entendimento jurisprudencial

sobre o assunto, não merecendo reforma.

De igual modo, melhor sorte não ampara o pedido de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado o entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais.

Outrossim, verifico que os honorários foram fixados pelo magistrado dentro dos parâmetros estabelecidos em lei, e em observância aos critérios elencados no art. 20, §3º do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, razão pela qual entendo pela sua manutenção nestes pontos.

3.3 – Multa do art. 475-J do CPC de 1973 – Intimação do advogado

Por fim, entendo que assiste razão ao apelante, quando da insurgência contra a determinação de cumprimento da decisão, após o trânsito em julgado, independentemente de intimação, sob pena de aplicação da multa do art. 475-J do CPC de 1973.

De fato, o artigo 523 do NCPC prevê expressamente que o cumprimento de sentença depende de requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito. Apenas na hipótese de não pagamento voluntário, após intimação para tanto, é que incide a multa de dez por cento, conforme se verifica:

Art. 523.

No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Há muito já havia sido consagrado no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento no sentido de que cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, mediante requerimento para o pagamento do montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada. Desta forma, a imposição da multa de 10% (dez por cento), prevista no caput do artigo 475-J, do CPC, exige o decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do devedor para pagamento do valor apurado (REsp 940.274/MS , Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 07.04.2010, DJe 31.05.2010).

Desta forma, merece reforma a sentença, neste ponto.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas e tão somente para que, nos termos da fundamentação, a execução da sentença inicie a partir do requerimento do credor, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,07/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2020